Tribunal: TJMT
Processo: 1005194-82.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005194-82.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CANTON LTDA - CNPJ: 13.281.186/0001-46 (APELANTE), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), ALBUQUERQUE & CIA LTDA - CNPJ: 04.347.141/0001-36 (APELADO), LEONARDO RIBEIRO ROSE - CPF: 037.075.111-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL
–
ACIDENTE ENVOLVENDO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA APELADA – RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE PELA APELANTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–
LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – R
EDISTRIBUIÇÃO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Comprovado que a apelante reconheceu sua responsabilidade pelo acidente na esfera administrativa, inclusive autorizando orçamento para reparo do veículo danificado, não pode posteriormente em juízo alegar culpa exclusiva ou concorrente da parte contrária, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

2.
A ausência de impugnação específica aos documentos juntados pela parte autora, que demonstram a assunção de responsabilidade pela ré, torna incontroversos os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

3.
Os lucros cessantes não se presumem, exigindo comprovação efetiva dos valores que deixaram de ser auferidos em razão do evento danoso, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

4. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica é necessária a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com efetivo abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Q
uanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a apelada decaiu de parte significativa de seus pedidos (lucros cessantes e danos morais), e a apelante foi vencida quanto ao pedido de danos materiais, correta a aplicação do art. 86 do CPC, que dispõe sobre a sucumbência recíproca.

6. Os ônus sucumbenciais deverão ser rateados em igual proporção entre as partes.

7
. Recurso
parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CANTON METALÚRGICA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME
contra
a
sentença
proferida n
a A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais ajuizada por
PRE MOLDADOS ALBUQUERQUE LTDA
–
ME
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor orçado para o conserto do veículo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo. Os pedidos de lucros cessantes e danos morais foram julgados improcedentes.

Condeno
u
a parte
requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, os quaisfixoem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, e vide o art. 86 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o julgamento antecipado da lide, sem produção de provas orais, impossibilitou a demonstração da dinâmica do acidente
, pois
não há prova da culpa exclusiva de seu preposto, sendo o ônus probatório da autora
.

Argumenta que
a anuência ao orçamento para reparo do veículo não configura confissão de culpa, mas tentativa de resolução amigável
.

Verbera que
deve ser reconhecida a culpa exclusiva da apelada ou, subsidiariamente, a culpa concorrente
.

Por fim, afirma que
deve haver redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Eminentes pares

Na inicial, a autora/apelada narrou que foi contratada pela ré/apelante em agosto de 2021 para prestar serviços especializados de perfuração de solo para construção e fundação de obra. Alegou que, durante a prestação dos serviços, em 11/08/2021, seu caminhão, utilizado como instrumento de trabalho, foi danificado por um preposto da ré, que operava uma retroescavadeira e acabou atingindo e tombando
seu
veículo. Afirmou que a ré assumiu a responsabilidade pelo conserto, informando possuir seguro para a obra, mas não cumpriu o compromisso, deixando o veículo na oficina sem reparo até a data do ajuizamento da ação.

Sustentou que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive notificando extrajudicialmente a ré, que chegou a aprovar orçamento para o conserto do veículo em 08/11/2021, mas não efetuou o pagamento. Requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré depositasse em juízo o valor necessário para o conserto do caminhão e, no mérito, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

A tutela de urgência foi deferida, determinando que a ré depositasse em juízo o valor de R$ 38.886,70 para o conserto do veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em contestação, a ré alegou culpa exclusiva da autora no acidente, sustentando que o motorista do caminhão
moveu
o veículo para trás, enroscando na retroescavadeira em movimento. Subsidiariamente,
defendeu a ocorrência de
culpa concorrente. Impugnou os pedidos de lucros cessantes e danos morais, afirmando ausência de comprovação.

A autora apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da ré e destacando que esta havia assumido a responsabilidade pelo acidente na esfera administrativa, inclusive autorizando orçamento para o conserto do veículo, o que configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Após o saneamento do processo, foi realizada audiência de instrução, na qual não houve oitiva de testemunhas por ausência de interesse das partes.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos termos relatados.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade pelo acidente ocorrido em 11/08/2021, que resultou em danos ao caminhão da apelada, bem como à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto à responsabilidade pelo acidente, a apelante sustenta que não há prova de culpa exclusiva de seu preposto, argumentando que o julgamento antecipado da lide, sem produção de provas orais, impossibilitou a demonstração da dinâmica do acidente. Alega que a
anuência ao orçamento para reparo do veículo não configura confissão de culpa, mas tentativa de resolução amigável.

Contudo, razão não assiste à apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante, após o acidente ocorrido em 11/08/2021, assumiu a responsabilidade pelo conserto do veículo da apelada, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, especialmente as comunicações entre as partes e o orçamento autorizado pela própria apelante junto à oficina mecânica (ID
.
71005525).

Destaca-se que a apelante não impugnou especificamente tais documentos em sua contestação, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 374, II e III, do CPC:

"Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;"

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a apelante não comprovou minimamente suas alegações de culpa exclusiva ou concorrente da apelada, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Importante ressaltar que a conduta da apelante, que inicialmente reconheceu sua responsabilidade pelo acidente e autorizou o orçamento para reparo do veículo, para posteriormente em juízo alegar culpa
exclusiva ou concorrente da apelada, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico pátrio em razão do princípio da boa-fé objetiva.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A máxima
venire
contra
factum

proprium
impede que determinada pessoa exerça direito do qual é titular contrariando um comportamento anterior, já que tal conduta despreza a confiança e o dever de lealdade. Segundo a melhor doutrina, há quatro pressupostos para a aplicação do princípio do comportamento contraditório: (a) uma conduta inicial; (b) uma legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; (c) um comportamento contraditório com este sentido objetivo; (d) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição."
(Neves, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil
– Volume Único - 10. Ed – Salvador: ed.
JusPodivm
, 2019, p.210.)

No caso em análise, estão presentes todos os pressupostos para a aplicação do princípio: a apelante inicialmente reconheceu sua responsabilidade pelo acidente e autorizou o orçamento para reparo do veículo (conduta inicial); a apelada confiou legitimamente que a apelante manteria sua postura e arcaria com os custos do reparo (confiança legítima); a apelante posteriormente alegou em juízo culpa exclusiva ou concorrente da apelada (comportamento contraditório); e a apelada sofreu danos
materiais
, pois seu veículo permaneceu sem conserto.

Quanto ao argumento de que a anuência ao orçamento para reparo do veículo não configura confissão de culpa, mas tentativa de resolução amigável, tal alegação não prospera, pois a conduta da apelante, analisada em seu conjunto (comunicações com a apelada, autorização de
orçamento, etc.
), demonstra claramente o reconhecimento de sua responsabilidade pelo acidente.

Ademais, se a apelante realmente entendesse que não tinha responsabilidade pelo acidente, deveria ter se manifestado nesse sentido desde o início, e não apenas após o ajuizamento da ação judicial.

No que tange à alegação de que o julgamento antecipado da lide impossibilitou a demonstração da dinâmica do acidente, observa-se que a apelante não se insurgiu contra a decisão que determinou o julgamento antecipado, nem requereu expressamente a produção de provas orais quando oportunizado pelo juízo. Conforme consta na sentença, foi "propiciado às partes a dilação probatória", tendo a apelada pugnado pelo julgamento antecipado e a apelante permanecido silente.

Ademais, na audiência de instrução realizada, não houve oitiva de testemunhas "por ausência de interesse das partes", o que demonstra que a apelante não manifestou interesse na produção de provas orais naquela oportunidade.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou impossibilidade de demonstração da dinâmica do acidente, uma vez que a apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de requerer expressamente a produção das provas que entendia necessárias.

Por fim, quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a apelada decaiu de parte significativa de
seus pedidos (lucros cessantes e danos morais), e a apelante foi vencida quanto ao pedido de danos materiais, correta a aplicação do art. 86 do CPC, que dispõe sobre a sucumbência recíproca.

De fato, apesar de o
pedido principal da ação
consistir na
condenação da apelante ao pagamento dos danos materiais para reparo do veículo,
o qual foi
julgado procedente,
cabível a sucumbência recíproca
.

Portanto
, os ônus sucumbenciais deverão ser rateados em igual proporção entre as partes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para determinar o rateio dos ônus sucumbenciais em igual proporção, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025